Tribunal: TJDFT
Processo: 0754697-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO PELO AUTOR. VERBAS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que, apesar do pagamento integral da dívida condominial e do pedido expresso de extinção formulado pelo autor, julgou procedente o pedido e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem oportunizar a apresentação de contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida antes do término do prazo para contestação configura nulidade por cerceamento de defesa e ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, nos arts. 219, 231, §1o e 335, I, estabelece que o prazo para contestação é de quinze dias úteis contados da juntada da citação.
4. A sentença foi proferida antes do término desse prazo, sem certificação do transcurso nem manifestação da parte ré, configurando cerceamento de defesa.
5. O autor reconheceu expressamente a quitação integral da dívida e requereu a extinção do processo.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece como nula a sentença proferida antes do fim do prazo legal para contestação, impondo sua cassação para reabertura do prazo e regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: A sentença proferida antes do decurso do prazo para contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando error in procedendo. A nulidade impõe a cassação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 231, §1o, 335, I, 487, III, “a”, 550, §4o, e 551.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1989590, 0713110-04.2024.8.07.0005, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025